Tribunal: STF
Processo: HC 84380
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-04-05
Data de publicação: 2005-04-05

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Homicídio culposo agravado pela omissão
de socorro. 3. Pedido de desconsideração da causa de aumento de pena
 prevista no art. 121, § 4o, do Código Penal, para que se opere a
extinção da punibilidade, em face da conseqüente prescrição da
pretensão punitiva, contada pela pena concreta. 4. Alegação de que,
diante da morte imediata da vítima, não seria cabível a incidência
da causa de aumento da pena, em razão de o agente não ter prestado
socorro. Alegação improcedente. 5. Ao paciente não cabe proceder à
avaliação quanto à eventual ausência de utilidade de socorro. 6.
Habeas Corpus indeferido